Tribunal: TJDFT
Processo: 0710346-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO COM EFETIVA VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. PENA UNIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PENA. IMPEDITIVO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, condenado por dois crimes contra o patrimônio que resultaram em efetiva lesão à integridade física das vítimas, pode ser contemplado com a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, ante o cumprimento de pena por lapso temporal superior às penas impostas pelas referidas práticas delitivas.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por roubos majorados, que resultaram em efetiva lesão à integridade física das vítimas (artigo 157, § 2o, do Código Penal), impede a concessão do benefício da saída antecipada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois ofende o disposto no inciso III do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, o qual veda a benesse aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
4. A ausência de sentença declaratória de extinção da pena do crime impeditivo, seja pelo cumprimento integral, seja pela incidência de algum benefício capaz de extirpá-la, é suficiente para demonstrar que a reprimenda corporal permanece em cumprimento pelo apenado e, portanto, caracteriza óbice à concessão da saída antecipada.
IV. Dispositivo:
5. Recurso não provido.